Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-11.2023.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001873-11.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 079.314.967-36 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DA SUBSCRIÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO EM DESACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 595 DO CC. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

O contrato firmado por pessoa analfabeta é válido e eficaz quando assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos disposto no artigo 595 do Código Civil.

Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas.

Se o contrato celebrado entre os litigantes não foi assinado a rogo e sequer subscrito por duas testemunhas, isto é, celebrado em desacordo com os requisitos legais previstos no artigo 595 do Código Civil, motivo pelo qual, não deve ser reconhecida a sua validade.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa Reclamada que não comprova a origem da obrigação e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001873-11.2023.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Jose Roberto da Silva

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Jose Roberto da Silva

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (plenário virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:

DECLARAR
a inexistência do débito entre as partes, referente às negativações “
sub judice
”, no valor de R$ 256,54;

CONDENAR
a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 240, do CPC c/c art. 405, do CC);”

A parte Autora pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório a título de dano moral. A Ré, por sua vez, pugna pela reforma da sentença.

Da análise dos autos verifico que a parte Autora nega a existência do débito e da relação jurídica que ensejou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$256,54 – com data de vencimento em 10/12/2022, e inclusão em 27/12/2022.

A Ré, por sua vez, argumenta que o débito em questão é resultado de um refinanciamento, cujo valor do contrato foi utilizado para liquidar o contrato anterior. Esta alegação está de acordo com o instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças assinado pelo autor, bem como com a nota promissória. Assim, em sede recursal, a Ré solicita a reforma da sentença.

Pois bem.

A questão controvertida gravita a respeito da regularidade, ou não, do contrato firmado entre os litigantes.

É certo que o contrato firmado por pessoa analfabeta é válido e eficaz quando assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos do disposto no artigo 595 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes
não souber ler, nem escrever
, o instrumento poderá ser assinado
a rogo
e subscrito por duas testemunhas”.

Desta forma, nos termos do disposto no artigo 595 do Código Civil, não há exigência de procurador constituído por instrumento público para a validade de contrato celebrado entre as partes quando um dos contratantes é pessoa analfabeta, sendo exigido apenas, a assinatura de duas testemunhas, a rogo do analfabeto.

Ou seja, mais do que apor a impressão digital no contrato, o instrumento deve estar acompanhado de nota elucidativa de que houve a leitura integral dos termos do contrato ao rogante analfabeto, tudo isso na presença de duas testemunhas identificadas, nos termos do art. 595 do CPC
.

No presente caso, a Recorrida acostou o
instrumento particular de confissão de divida e outras avenças assinado pelo autor, nota promissória
celebrada entre as partes, onde é possível verificar que o referido instrumento não foi assinado a rogo e sequer subscrito por duas testemunhas, ou seja, o contrato foi celebrado sem observar os requisitos legais previstos no artigo 595 do Código Civil, motivo pelo qual não reconheço a sua validade.

Por tais motivos, o negócio jurídico perde sua eficácia e
a declaração de nulidade do contrato.

Assim, o banco deixou de colacionar quaisquer meios de provas para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a origem do débito questionado nestes autos, ônus que lhe incumbia.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Portanto, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos
, levando em consideração a existência de 01 (uma) anotação posterior
.

Em consequência, com o acolhimento do recurso do Reclamante resta prejudicado o recurso da parte Reclamada.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Autor, majoro o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). E, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada e a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024